Tribunal: STJ
Processo: 0460779-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054600 - AM (2025/0460779-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO RAUL CABRAL BARRIENTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANELLI FERNANDES - DF068584
DIEGO ALVES PICCOLOTTO DE CARVALHO - AM016554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO
SÚMULA 691/STF.
EXCEPCIONAL
OU
TERATOLÓGICA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
por
habeas corpus
incidência do enunciado n. 691 da Súmula do STF, pois o Tribunal de
origem ainda não apreciou o mérito do
, não se verificando
mandamus
situação extraordinária apta a justificar a superação do verbete.
2. As alegações de ausência de fundamentação concreta da prisão
preventiva e de violação aos arts. 93, IX, da Constituição, 312 e 315 do
CPP não evidenciam teratologia ou flagrante ilegalidade, demandando
exame pelo Tribunal estadual, sob pena de supressão de instância.
3. A concessão de
de ofício não se presta a contornar
habeas corpus
óbices processuais, sendo medida excepcional, de iniciativa do órgão
julgador, quando demonstrada ilegalidade flagrante.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53921090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e1d4d96b-433a-494b-92bc-8cc7f6c17653

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e1d4d96b-433a-494b-92bc-8cc7f6c17653

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054600 - AM (2025/0460779-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO RAUL CABRAL BARRIENTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANELLI FERNANDES - DF068584

DIEGO ALVES PICCOLOTTO DE CARVALHO - AM016554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO
SÚMULA 691/STF.
EXCEPCIONAL
OU
TERATOLÓGICA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
por
habeas corpus
incidência do enunciado n. 691 da Súmula do STF, pois o Tribunal de
origem ainda não apreciou o mérito do
, não se verificando
mandamus
situação extraordinária apta a justificar a superação do verbete.
2. As alegações de ausência de fundamentação concreta da prisão
preventiva e de violação aos arts. 93, IX, da Constituição, 312 e 315 do
CPP não evidenciam teratologia ou flagrante ilegalidade, demandando
exame pelo Tribunal estadual, sob pena de supressão de instância.
3. A concessão de
de ofício não se presta a contornar
habeas corpus
óbices processuais, sendo medida excepcional, de iniciativa do órgão
julgador, quando demonstrada ilegalidade flagrante.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO RAUL CABRAL
BARRIENTOS contra decisão da Presidência desta Corte Superior indeferiu liminarmente
o
impetrado contra decisão monocrática proferida no Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado do Amazonas (HC n. 0018177-16.2025.8.04.9001), com espeque no enunciado de
Súmula 691/STF.
Extrai-se dos autos que o agravante foi inicialmente submetido à prisão
temporária, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática dos
Documento eletrônico VDA53921552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: 0c0e7b6e-5bbc-454f-9129-ff69373949ca

delitos dos arts. 147, 158, § 1o, c/c
e 287, todos do Código Penal, bem como do
art. 69,
o da
(e-STJ fl. 662). Oferecida denúncia, a instrução foi encerrada
art. 2
Lei n. 12.850/2013
e, ao apreciar pedidos de revogação, o juízo concedeu liberdade provisória aos corréus com
medidas cautelares diversas, mantendo, contudo, a prisão preventiva do agravante, sem
fundamentação específica, segundo sustenta a defesa (e-STJ fls. 669/672).
A defesa impetrou
no Tribunal de Justiça do Estado do
habeas corpus
Amazonas, postulando a revogação da custódia ou a extensão das cautelares impostas aos
corréus. O Relator indeferiu a liminar, afirmando a presença dos requisitos do
do
art. 312
CPP (e-STJ fl. 670).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, requerendo,
habeas corpus
liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante aplicação
de medidas cautelares diversas (e-STJ fl. 663).
O
foi indeferido liminarmente pela decisão agravada, sob o fundamento de
writ
incidência do enunciado n. 691 da Súmula do STF e ausência de flagrante ilegalidade apta
a justificar sua superação, devendo-se aguardar o julgamento do mérito do habeas corpus
na origem (e-STJ fls. 663/664).
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls. 668/676), a defesa sustenta,
em síntese, flagrante ilegalidade e teratologia do ato coator, por manutenção da prisão
preventiva sem fundamentação concreta, em violação aos arts. 93, IX, da Constituição
Federal, 312 e 315 do CPP; equívoco do Tribunal de origem ao indeferir a liminar com
base em premissa fática inexistente; encerramento da instrução criminal, concessão de
liberdade aos corréus com cautelares diversas e tratamento desigual em relação ao
agravante, que ostenta condições pessoais favoráveis. Requer a superação do óbice da
e a extensão das cautelares aplicadas aos corréus, com revogação da
Súmula 691/STF
prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus por incidência do
enunciado n. 691 da Súmula do STF, uma vez que o Tribunal de origem ainda não apreciou
o mérito do writ lá impetrado (e-STJ fls. 663/664). O agravante sustenta flagrante
ilegalidade e teratologia do ato coator por ausência de fundamentação concreta da prisão
preventiva, violação aos arts. 93, IX, da Constituição, 312 e 315 do CPP, tratamento
Documento eletrônico VDA53921552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: 0c0e7b6e-5bbc-454f-9129-ff69373949ca

desigual em relação aos corréus que obtiveram liberdade com cautelares diversas e
condições pessoais favoráveis, requerendo a superação do óbice da
a
Súmula 691/STF,
revogação da preventiva ou a extensão das cautelares aplicadas aos corréus, inclusive com
concessão de habeas corpus de ofício (e-STJ fls. 670/675).
Não há, nos autos, situação extraordinária apta a caracterizar a teratologia
exigida para afastar a
sobretudo porque a controvérsia posta demanda
Súmula 691/STF,
apreciação pelo Tribunal de origem acerca da motivação da custódia e da alegada
assimetria entre corréus, temas próprios do mérito do habeas corpus originário. O
enunciado sumular, cuja literalidade é a seguinte, foi corretamente aplicado: “Não compete
ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em
habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.” (e-STJ fl. 663). A
jurisprudência desta Corte, em julgados, é firme nesse sentido: AgRg no HC n. 778.187
/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/11/2022;
AgRg no HC n. 763.329/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27/9/2022
(e-STJ fls. 663/664).
As alegações de ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e de
violação ao
do CPP, embora articuladas pela defesa, apoiam-se em narrativa
art. 315
extraída de trecho de ata de audiência apontado como desprovido de motivação específica
(e-STJ fl. 670), mas não se apresentam, por ora, com suporte documental inequívoco capaz
de demonstrar a excepcionalidade necessária à superação do verbete sumular. O exame
sobre eventual deficiência motivacional do ato constritivo e sobre a pertinência de medidas
cautelares alternativas, inclusive diante do encerramento da instrução e do quadro dos
corréus, deve ser realizado pelo Tribunal estadual no julgamento do writ originário, sem
supressão de instância.
Quanto ao pleito de habeas corpus de ofício, é descabida a postulação como
forma de mitigar o óbice processual, porque a concessão ex officio parte da iniciativa do
órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante, não servindo para suprir requisitos
recursais ou contornar a incidência da
A respeito: EDcl no AgRg no
Súmula 691/STF.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.608.923/SP,
3/12/2024;
AgRg no HC n. 947.539/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
de 6/11/2024.
Persistindo, portanto, a necessidade de aguardar o esgotamento da jurisdição do
Tribunal de origem, não há fundamento para reforma da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53921552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: 0c0e7b6e-5bbc-454f-9129-ff69373949ca

É como voto.
Documento eletrônico VDA53921552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:27
Código de Controle do Documento: 0c0e7b6e-5bbc-454f-9129-ff69373949ca

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0460779-6
HC 1.054.600 / AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00181771620258049001 00557434320258041000 00956424820258041000
01084404120258041000 1084404120258041000 181771620258049001
557434320258041000 956424820258041000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DIEGO ALVES PICCOLOTTO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANELLI FERNANDES - DF068584
DIEGO ALVES PICCOLOTTO DE CARVALHO - AM016554
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PACIENTE
: ANTONIO RAUL CABRAL BARRIENTOS (PRESO)
CORRÉU
: ALLAN DA SILVA SAMPAIO
CORRÉU
: DAMACIO ALEXANDRE DE CASTRO
CORRÉU
: GIDEÃO ALEXANDRE DE CASTRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO RAUL CABRAL BARRIENTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANELLI FERNANDES - DF068584
DIEGO ALVES PICCOLOTTO DE CARVALHO - AM016554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485230320;0182@
2025/0460779-6 - HC 1054600 Petição : 2025/0116382-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:04:30
Código de Controle do Documento: F81636D8-AD57-434B-9730-164C869B252A